Tribunal: TJSP
Processo: 1006384-83.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência - Recurso da embargante – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos acostados aos autos suficientes para deslinde do feito – Sentença citra petita – Inocorrência – Conclusão do julgado que implica, como consequência lógica, em rejeição à tese da embargante – Inépcia da inicial – Inocorrência – Título executivo que atende aos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência - Recurso da embargante – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Documentos acostados aos autos suficientes para deslinde do feito – Sentença citra petita – Inocorrência – Conclusão do julgado que implica, como consequência lógica, em rejeição à tese da embargante – Inépcia da inicial – Inocorrência – Título executivo que atende aos requisitos do art. 784 do CPC - Capitalização diária de juros – Inocorrência – Parcelas pré-fixadas – Comissão de permanência e tarifa de adiantamento ao depositante não incluídas na cobrança – Ausência de falha na prestação de serviço ou no dever de informação ao consumidor – Efeitos da mora que não devem ser afastados – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006384-83.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PCMD
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e RAQUEL CABRAL DE MIRANDA DUARTI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006384-83.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No:
24075
APELAÇÃO:
1006384-83.2019.8.26.0005 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO MIGUEL PAULISTA)
APTE.:
PCMD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
APDO.:
BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Sentença de improcedência -
Recurso da embargante Cerceamento de defesa Inocorrência
Documentos acostados aos autos suficientes para deslinde do feito
Sentença citra petita Inocorrência Conclusão do julgado que
implica, como consequência lógica, em rejeição à tese da embargante
Inépcia da inicial Inocorrência Título executivo que atende aos
requisitos do art. 784 do CPC - Capitalização diária de juros
Inocorrência Parcelas pré-fixadas Comissão de permanência e
tarifa de adiantamento ao depositante não incluídas na cobrança
Ausência de falha na prestação de serviço ou no dever de informação
ao consumidor Efeitos da mora que não devem ser afastados
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 188/191, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 06.11.2019, cujo relatório é adotado, julgou improcedentes os embargos,
condenando o embargante arcasse com as custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado do débito, observada a gratuidade concedida.
Recorreu a embargante às fls. 202/222, buscando a reforma da
sentença para que os embargos sejam julgados procedentes. Alega, preliminarmente, que a
sentença é nula por ter ignorado a tese defendida, sobretudo quanto à falha de
aconselhamento da concessão de crédito. Outra questão prejudicial apresentada versa sobre
a produção de prova pericial, que a apelante entende que seria essencial para demonstrar
que o banco praticou abusos, asseverando que o indeferimento de tal meio de prova
configura cerceamento de defesa. Ainda antes de adentrar no mérito, afirma que a inicial é
inepta, pois, pelo demonstrativo do débito juntado aos autos pelo exequente, não se pode
verificar a evolução do cálculo, o que impossibilita a defesa da executada. No mérito,
sustenta que a cobrança de juros diariamente capitalizados e a cobrança de tarifa de
adiantamento ao depositante se tratam de vantagens manifestamente excessivas. Alega que
a instituição financeira violou a boa-fé ao deixar de informar sobre qual a melhor forma de
concessão e utilização de crédito, que o exequente cumulou comissão de permanência com
outros encargos e que não se deve falar em mora do devedor diante de tais irregularidades
praticadas pelo credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006384-83.2019.8.26.0005 -Voto no
3
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser a embargante
beneficiário da assistência judiciária gratuita, e foi respondido (fls. 226/231).
É o relatório.
2.- Sem razão a apelante.
A sentença não é citra petita, como aduz a recorrente.
O conjunto dos fundamentos lançados no decisum demonstra que o
juízo singular não acolheu a tese de que houve falha de aconselhamento por parte da
instituição bancária, afinal, rejeitou os embargos por não haver irregularidade no contrato.
De igual modo, não se há falar em cerceamento de defesa pela não
realização de prova pericial.
Isto porque, basta a análise da prova documental acostada ao
processo para que o Juízo convença-se do resultado que deve proclamar em seu julgado,
razão pela qual era mesmo o caso de julgamento antecipado da lide, nos moldes do que
preconiza o artigo 355 do Código de Processo Civil.
Ademais, pela dicção do artigo 370 do CPC, compete ao juiz aferir
sobre a necessidade ou não de realizar determinada prova.
Ao julgar antecipadamente o processo, o MM. juiz utilizou-se,
devidamente, do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo “que as partes
exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias”1.
Era mesmo desnecessária a produção de prova pericial, em face das
questões de direito deduzidas em juízo, principalmente porque comprovadas através da
documentação existente nos autos, o que permitiu ao Juízo convencer-se pela
improcedência dos embargos, a partir da detida análise dos documentos.
Consoante comentário de Luiz Guilherme Marinoni e outros ao art.
355 do CPC, “sendo o caso de julgamento imediato, qualquer demora em examinar o
mérito importa em violação do direito fundamental à duração razoável do processo (arts.
5o, LXXVIII, CF, e 4o, CPC), porque implica dilação indevida na resolução da causa.”2
1 GRECO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, 1o vol., Ed. Saraiva, 14aed., 1999, p. 228.
2 “Código de Processo Civil Comentado”, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 378.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006384-83.2019.8.26.0005 -Voto no
4
Por outro lado, ao alegar excesso de execução, competia ao
embargante declinar o valor da dívida que reputa correto, bem como apresentar memória
de cálculo da dívida, de acordo com o art. 917, §3o do Código de Processo Civil, o que, no
entanto, não ocorreu, razão porque não prospera a alegação de excesso de cobrança, tendo a
r. sentença respeitado o princípio da congruência.
Observe-se que o título é líquido, certo e exigível, e o banco
apresentou memória de cálculo detalhada, com aplicação dos juros remuneratórios durante
o período pactuado para o pagamento, e expurgo dos juros vincendos, sendo que, para o
período de inadimplemento contratual, aplicou apenas correção monetária pelo INPC, juros
de mora de 1% ao mês e multa de 2%, consoante se observa dos documentos de fls. 60 e
64/66, em conformidade, portanto, com a Súmula 472 do C. STJ e julgamentos posteriores.
De outra parte, no caso em análise, não se verifica a abusividade na
capitalização dos juros.
Tratando-se de instrumento particular de confissão de dívida, para
pagamento de prestações fixas, com data de início e término determinadas, previsão das
taxas efetivas de juros, sem que tenha havido qualquer vício de consentimento quando de
sua assinatura, tem-se que restou atendido o direito à informação/clareza preconizado pelo
CDC, sendo insubsistentes as alegações da apelante.
Com relação à tarifa de adiantamento à depositante e à comissão de
permanência, não há qualquer indício de que foram cobradas, tratando-se de afirmações
genéricas e sem fundamento da apelante.
Por fim, a alegação de que o banco falhou em seu dever de
aconselhamento não merece prosperar.
Conforme supra fundamentado, não há irregularidades do contrato e
o fato da apelante não tê-lo adimplido não quer dizer que houve violação da boa-fé por
parte da instituição financeira. A propósito, título executivo se refere à confissão de dívida
que deu quitação a outros três contratos, sendo que a devedora-embargante obteve desconto
(fls. 56) e ganhou certo fôlego para efetuar o pagamento em prestações mensais e
sucessivas. Ou seja, não há nenhum argumento sério e verossímil que indique má-fé, falha
ou abuso por parte do banco.
Desse modo, mantem-se a sentença tal como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006384-83.2019.8.26.0005 -Voto no
5
Com fulcro no art. 85, §11o do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios devidos pela embargante-apelante aos patronos da parte adversa para 12% do
valor da causa.
As partes ficam advertidas que eventual recurso contra este Acórdão
estará sujeito ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.3
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.